Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-74.2006.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - DELITO DE TRÂNSITO - ARTIGO 302 C/C 298, INCISOS I E V, AMBOS DA LEI No. 9503/97 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE COMPROVADA - AUTORIA INDUVIDOSA - FALTA DE DEVER OBJETIVO DE CAUTELA - 2. PLEITO ALTERNATIVO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 298, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – NÃO ACOLHIMENTO – DANO POTENCIAL PARA MAIS DE UMA PESSOA DEVIDAMENTE CONFIGURADO – 2.1 DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 298, V, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RÉU COM PROFISSÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DE CUIDADO CONSTANTE NO LABOR DIÁRIO - 3.–PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOR RELEVANTE FAVORÁVEL AO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de homicídio culposo no trânsito, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas, e o evento decorreu de culpa do acusado.
Incabível o pleito de afastamento da circunstância judicial elencada no artigo 298, I do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da demonstração inequívoca de dano potencial para mais de uma pessoa, pois, além da vítima, haviam mais pessoas no trator e no veículo Ford Ka.
A agravante do inciso V, do artigo 298, da Lei no. 9503/97, será aplicada em desfavor do réu, quando a profissão ou a atividade do condutor do veículo (réu), exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. In casu, o réu é motorista profissional, prestando serviços para a empresa Friboi.
A atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, será aplicada em favor do apenado, quando houver alguma circunstância relevante e favorável ao réu, o que não se evidencia no caso ora tratado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001379-74.2006.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO GOMES BRITO (APELANTE), ANTONIO LEVINO PINTO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), FRANCISCO VENANCIO DE AZEVEDO - CPF: 363.094.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - DELITO DE TRÂNSITO - ARTIGO 302 C/C 298, INCISOS I E V, AMBOS DA LEI No. 9503/97 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE COMPROVADA - AUTORIA INDUVIDOSA - FALTA DE DEVER OBJETIVO DE CAUTELA - 2. PLEITO ALTERNATIVO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 298, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – NÃO ACOLHIMENTO – DANO POTENCIAL PARA MAIS DE UMA PESSOA DEVIDAMENTE CONFIGURADO – 2.1 DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 298, V, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RÉU COM PROFISSÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DE CUIDADO CONSTANTE NO LABOR DIÁRIO - 3.–PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOR RELEVANTE FAVORÁVEL AO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de homicídio culposo no trânsito, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas, e o evento decorreu de culpa do acusado.

Incabível o pleito de afastamento da circunstância judicial elencada no artigo 298, I do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da demonstração inequívoca de dano potencial para mais de uma pessoa, pois, além da vítima, haviam mais pessoas no trator e no veículo Ford Ka.

A agravante do inciso V, do artigo 298, da Lei no. 9503/97, será aplicada em desfavor do réu, quando a profissão ou a atividade do condutor do veículo (réu), exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga.
In casu
, o réu é motorista profissional, prestando serviços para a empresa Friboi.

A atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, será aplicada em favor do apenado, quando houver alguma circunstância relevante e favorável ao réu, o que não se evidencia no caso ora tratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
FLÁVIO GOMES BRITO
, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, pelo delito descrito no artigo crime tipificado no artigo 302, caput, e artigo 298, incisos I e IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

Protesta o turno defensivo, pela absolvição do réu e subsidiariamente o decote das agravantes contidas nos incisos I e V, do artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como o reconhecimento e aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal.

Em suas contrarrazões, o ilustre
parquet
combate todo o alegado pelo apelante, pugnando manutenção do r.
decisum
, e o improvimento da apelação ora interposta.

O douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, proferiu parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso
in
comento, após debruçada análise, constato, ainda que possua questão intrincada, não demanda grande exposição de razões para demonstrar que o anseio recursal defensivo não logrará êxito em sua jornada argumentativa inicial.

Consta dos autos que FLÁVIO GOMES BRITO em companhia de FRANCISCO VENÂNCIO DE AZEVEDO, ambos na condução de veículo automotor, deram causa concorrente e culposamente, no dia 23 de janeiro de 2006, por volta das 07:15 horas, na rodovia BR 158, KM 708, no município de Barra do Garças, à morte da vítima Antônio Levino Pinto de Oliveira.

Apurou-se nos autos que, naquela manhã, FLÁVIO conduzia o veículo caminhão Mercedes Benz 1318, placa JYK- 6727, sentido Barra do Garças/Nova Xavantina, quando ao tentar ultrapassar o veículo Trator CBT, modelo 2105, conduzido pelo corréu FRANCISCO, o qual transitava a sua frente na mesma direção e sentido, veio a colidir com a traseira do mesmo (trator), provocando o tombamento deste, fato que ocasionou, pois, a morte do passageiro do trator, Antônio Levino Pinto de Oliveira, por traumatismo crânio encefálico e lesões corporais em outro passageiro daquele trator. O caminhão, na mesma tentativa de ultrapassagem, ainda, veio a colidir com outro veículo (Ford KA), causando lesões na condutora Denise Franco Gontijo dos Santos.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE RESPONSABILIDADE DO RÉU.

A materialidade delitiva resta evidenciada na Portaria No 013/2006/DMPBG (id. 24369995), o boletim de ocorrência (id. 24369996 e 24369997), a certidão de óbito (id. 24374950), o laudo de necrópsia (id. 24375496) e o laudo pericial no. 02/03/07/662/06 (id. 24377456).

A autoria delitiva também não se mostra invisível, sendo perceptível a responsabilidade do apelante/réu no evento que culminou com o falecimento da vítima Antônio Levino Pinto de Oliveira.

O réu FÁVIO, em juízo confirmou que dirigia o veículo automotor, caminhão Mercedes Benz 1318, placa JYK-6727, porém negou que estivesse dirgindo com imprudência, afirmando que não conseguiu realizar a frenagem e, por isso, aproximou-se do trator em que a vítima Antônio Levino Pinto de Oliveira estava, ocasionando, assim, a colisão com o trator e o abalroamento do veículo Ford KA. O réu detalhou sua conduta da seguinte forma:

“Eu ia sentido Nova Xavantina e eu percebi que existia um veículo na minha frente, só que na hora não percebi que era um trator, que seria um veículo lento no caso, e continuei a minha ida. Quando eu cheguei perto do trator, que eu fui perceber que era um veículo lento, e realmente vinha outro carro e eu não tive condições de parar o caminhão porque já estava muito perto, não deu tempo da frenagem, na hora na minha cabeça vieram duas opções, jogar para a direita para sair da pista e tombar o caminhão ou tenta fazer o que eu tentei, e realmente o Décio está certo, ele estava com um pneu fora da pista e outro na pista e eu pensei “vou tentar passar os três”, era a opção que eu tinha na hora porque o caminhão não pararia. Aí eu tentei fazer, inclusive triscou só no carro, aí tentei passar os três e o carro também tirou e não deu para passar. Acho que o caminhão pegou no pneu do trator, bem no canto, e o trator veio a tombar. Eu nunca iria imaginar que tinha uma pessoa no para-lamas do trator também. Juiz: Como você vinha na pista de rolamento e você verificou o trator, você sustenta que diminuiu a velocidade. Flávio: Diminui. Juiz: Você diminuiu a velocidade, mas tinha a intenção de fazer a ultrapassagem? Flávio: De fazer a ultrapassagem. Juiz: Tanto que chegou próximo ao trator com uma velocidade compatível com a ultrapassagem? Flávio: Para fazer a ultrapassagem. A cinquenta por hora mais ou menos. Juiz: E a pista não era uma pista que tinha visibilidade? Flávio: Não muita. Eu passo lá todos os dias. Lá é reta, mas é uma reta descendo. Ela desce e faz a curva. O carro vinha bem rápido, eu não sei a velocidade, foi muito rápido. Juiz: O lugar onde o senhor ultrapassou permitia a ultrapassagem, era faixa descontínua? Flávio: Era faixa descontínua. Juiz: Quando você estava vindo para fazer a ultrapassagem, você não percebeu que o veículo se tratava de um trator? Flávio: Não. Juiz: Em que momento o senhor percebeu? Flávio: Bem perto. Não estava bem claro assim de sol quente não, eram seis e pouquinho.” (sic)

A testemunha Décio Pinto de Oliveira relatou que também estava sendo transportado no trator em que a vítima estava, sendo que o local do acidente era uma reta com boa visibilidade, tendo percebido que o caminhão vinha atrás e um veículo transitando em sentido oposto, quando logo em seguida sofreu a colisão.

“O senhor estava presente? Décio: Estava sim senhor. Promotor: O senhor estava no trator também? Décio: Estava. Promotor: Então conta pra gente como que foi isso. Décio: Eu só vi quando o caminhão bateu no trator e só. Promotor: Qual era a direção de vocês? Décio: Sentido Nova Xavantina. Promotor: O local era uma reta, uma curva, como que era? Décio: Isso, uma reta. Promotor: O trator estava sendo conduzido meio no estacionamento/ acostamento ou estava dentro da pista de rolamento. Décio: Ele estava com uma roda fora e outra dentro da pista. Promotor: Estava dando algum sinal de alerta ou não? Décio: Só tinha o farolete do trator. Promotor: Isso era por volta de sete e quinze da manhã? Décio: Não, mais ou menos seis horas. Promotor: Estava escuro ou já tinha sol? Décio: Estava dia já. Promotor: Vinha outro carro em sentido contrário ou não? Décio: A gente viu que vinha, mas um momento depois a gente não viu mais nada porque bateu. Promotor: E a velocidade do caminhão? Décio: Eu não sei dizer. Promotor: O rapaz que estava conduzindo esse veículo era habilitado, o trator? Décio: Bom, era tratorista. Promotor: Vocês tinham conhecimento que o trator não pode trafegar em rodovia, o senhor sabe se ele tinha conhecimento disso? Décio: Acredito que sim. Promotor: O trator era dele ou de outra pessoa? Décio: Era de outra pessoa, ele trabalhava na fazenda. Promotor: Foi essa pessoa quem mandou ele trafegar nessa rodovia? Décio: Exatamente. Promotor: O senhor viu o caminhão só no momento só quando ele bateu? Décio: Para falar a verdade eu vi o caminhão atrás, quando eu vi o caminhão atrás a gente só escutou eu não sei se foi pancada, só sei que o caminhão bateu pra lá e eu não sei nem onde eu fui parar. Promotor: O local era de ultrapassagem permitida, pois era uma reta, então o motorista do caminhão teria visibilidade se estava vindo outro veículo na direção contrária. Décio: Eu acredito que sim. Promotor: O senhor falou que percebeu que vinha outro veículo, o senhor lembra que veículo era esse? Décio: A gente estava olhando para frente e vinha sim um veículo, só que depois a gente não viu mais nada, pois bateu. Promotor: O senhor não consegue dizer nem que veículo era esse? Décio: Não sei.” (sic)

A testemunha Denise Franco Gontijo, condutora do veículo Ford Ka, quando ouvida perante a autoridade policial, relatou que trafegava na estrada BR-158, KM 707, pela manhã, desenvolvendo uma velocidade de aproximadamente 90km/h e ao perceber que a estrada estava em situação precária, reduziu a velocidade, momento em que em sentido contrário veio um caminhão Mercedes Benz que colidiu com a traseira de um tratar, que veio a capotar, fazendo com que um dos ocupantes do trator fosse arremessado e batesse com a cabeça no asfalto, sendo socorrido por pessoas que passavam no local, sendo levada para um hospital, onde veio a falecer. O caminhão com o impacto da batida, saiu da pista pela esquerda e acertou a lateral esquerda do carro da testemunha.

A conclusão do laudo de exame pericial em local de acidente de tráfego (no. 02/03/07/662/06) se apresentou nos seguintes termos:

“Assim em face do analisado e exposto, concluem os Peritos como sendo a causa determinante do acidente a colisão do caminhão Mercedes Bens 1318 com o setor posterior esquerdo do Trator CBT 2105 que trafegava no mesmo sentido do caminhão e posteriormente com a lateral esquerda do veículo Ford KA/GL que trafegava em sentido contrário. O acidente foi provocado por uma percepção e reação tardia na tomada de decisão do condutor do caminhão”

(....) Os Peritos constataram que na BR-158, no Km- 708,3, local do evento, a esma apresenta uma reta longa, com trecho plano, proporciona aos motoristas dos veículos uma boa visibilidade num dia claro e sem neblina, oferecendo condições para que os condutores dos mesmos possam percorrê-lo imprimindo uma maior velocidade”.

(...) Assim em face do analisado e exposto, concluem os Peritos como sendo a causa determinante do acidente a colisão do caminhão Mercedes Bens 1318 com o setor posterior esquerdo do Trator CBT 2105 que trafegava no mesmo sentido do caminhão e posteriormente com a lateral esquerda do veículo Ford KA/GL que trafegava em sentido contrário. O acidente foi provocado por uma percepção e reação tardia na tomada de decisão do condutor do caminhão” (Laudo Pericial id. 24377456).

O Boletim de Ocorrência de Acidente de no. 31.393 (id. 24369996 e 24369997) também aponta que não havia nenhuma restrição à visibilidade no momento do acidente.

Quanto ao elemento subjetivo culpa, têm-se elementos a indicar a imprudência do denunciado, pois, mesmo transitando em via reta e com boa visibilidade, inclusive visualizando o veículo Ford KA/GL vindo em sentido contrário, optou por ultrapassar o trator dando causa ao acidente, conforme aponta seu próprio interrogatório em juízo, o que também é comprovado pelo depoimento da testemunha Décio Pinto de Oliveira e pelo laudo pericial (id. 24377456), que indica como causa do acidente
“uma percepção e reação tardia na tomada de decisão do condutor do caminhão”
.

Assim, há inequívoca imprudência, uma vez que o réu/apelante, ao optar por ultrapassar o trator na rodovia no instante em que visualizava outro veículo vindo em direção contrária, deu causa tanto à colisão com o Trator CBT 2105, quanto ao abalroamento no veículo Ford KA/GL resultando na morte da vítima Antônio Levino Pinto de Oliveira.

A conduta do acusado viola as normas gerais de circulação e conduta, previstas no artigo 29, incisos X, ‘c’, e XI, ‘b’, além do artigo 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o que reforça a ocorrência de culpa, na modalidade imprudência.

Assim, não há que falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, porquanto o acusado tinha previsibilidade do resultado e, mesmo assim, escolheu violar o dever objetivo de cuidado, já que poderia ter reduzido a velocidade do caminhão com antecedência quando visualizou veículo à sua frente, ou ainda, na impossibilidade de redução da velocidade, restava-lhe a opção de direcionar o seu veículo para fora da pista de rolamento, evitando assim, a colisão com os dois veículos.

A conclusão é que os elementos do fato típico culposo perpetrado no trânsito estão presentes, quais sejam: conduta voluntária de dirigir veículo automotor; inobservância do cuidado objetivo necessário na conduta; previsibilidade objetiva; ausência de previsão; resultado involuntário; nexo de causalidade; e tipicidade. Nada mais impõe-se considerar para concluir-se pelo acerto da decisão apelada que julgou procedente a acusação, dando o réu por incurso nas sanções do artigo 302 da Lei no. 9503/97.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição do recorrente por ausência de provas.

DO DECOTE DAS AGRAVANTES DOS INCISOS I E V, DO ARTIGO 298 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

O turno defensivo pretende o decote das agravantes contidas nos incisos I e V, do artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro.

As referidas agravantes do artigo 298, assim estabelecem:

“Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

(...)

V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;”

Quanto à agravante do inciso I, que diz respeito a potencial dano para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, tenho que está presente nos autos.

Analisando os autos, observa-se que a conduta do réu/apelante gerou risco concreto não tolerado pelo ordenamento jurídico, tanto para a condutora do veículo Ford KA, quanto para os demais integrantes do trator que não a vítima levada a óbito.

O laudo pericial (id. 24377456), apontou que “
em face do analisado e exposto, concluem os Peritos como sendo a causa determinante do acidente a colisão do caminhão Mercedes Bens 1318 com o setor posterior esquerdo do Trator CBT 2105 que trafegava no mesmo sentido do caminhão e posteriormente com a lateral esquerda do veículo Ford KA/GL que trafegava em sentido contrário.”

Assim, entendo plenamente aplicável, à espécie, o aumento do inciso I do artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro, na medida em que restou comprovado pela prova oral (depoimento da testemunha Denise Franco Gontijo, que conduzia o veículo Ford Ka) e, especialmente, pelo laudo pericial (id. 24377456), que a conduta imprudente do apelante causou dano potencial a mais de uma pessoa.

Quanto à agravante do inciso V, do artigo 298, da Lei no. 9503/97, tem-se que será aplicada em desfavor do réu, quando a profissão ou a atividade do condutor do veículo (réu), exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga.

Pela profissão do réu, entende-se o exercício de um labor remunerado, ou seja, ocorra o acidente, resultado do delito de trânsito, quando o agente delitivo laborando.

In casu
, tem-se que o acidente ocorreu por volta das 07h15min, na rodovia BR 158, KM 708, no município de Barra do Garças, à morte da vítima Antônio Levino Pinto de Oliveira, e o réu conduzia um veículo caminhão Mercedes Benz 1318.

O réu/apelante no auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id. 24374958) informou que presta serviços para a empresa Friboi.

Por esse quadro, tem-se que o réu no começo da manhã, conduzia seu caminhão, em uma BR, obviamente à serviço da empresa, visto que ninguém sai de casa nas primeiras horas do dia, para uma estrada conduzindo um veículo de grandes dimensões como um caminhão, para passear.

Ademais, a simples condução de um veículo com as proporções que um caminhão, exige de seu condutor o cuidado literalmente especial, seja na condução de pessoas, seja na condução de carga.

Afirmo isso, porque tenho a percepção do inciso V, quando o legislador estabeleceu a condução de pessoas ou carga, como forma de não vir a incidir sobre o agente causador do acidente de trânsito tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, a agravante do inciso V em situações em que não esteja exercendo sua função profissional, por exemplo, caso ele esteja na condução de um carro de passeio ou mesmo uma motocicleta em momento de lazer ou desocupação, simplesmente por ser motorista profissional.

Dessa forma, tenho que o réu encontrava-se no momento do delito, no exercício de seu ofício, conduzindo um veículo automotor que lhe exigia além de perícia e destreza, cuidado redobrado, o que como se observa dos autos, não houve por parte do apelante/réu, ocasionando no abalroamento do trator que resultou na morte da vítima Antônio Levino Pinto de Oliveira e na colisão com o veículo Ford Ka conduzido pela testemunha Denise Franco Gontijo, quadro esse que autoriza a imersão da pena do réu na agravante do inciso V, do artigo 298, da Lei no. 9503/97.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL.

Busca o apelante a aplicação da atenuante genérica contida no artigo 66 do Código Penal.

O artigo 66 do Código Penal, dispõe:

“Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.”

Sobre a temática tratada no referido artigo, ensina Ricardo Augusto Schmitt:

“O dispositivo legal em destaque nos permite concluir que as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, (...), são apenas exemplificativas, em decorrência da possibilidade de o julgador efetuar o reconhecimento de outras atenuantes não previstas em lei, desde que se mostrem relevantes.

A circunstância atenuante inominada (que não possui previsão legal) deverá, portanto, se apresentar ao juiz sentenciante como relevante, não importando se anterior ou posterior ao crime, pois necessário revelar tão somente a existência de um grau menor de culpabilidade do agente.

(...)

O reconhecimento de uma circunstância atenuante inominada, portanto, de natureza relevante, revela-se obrigatório, desde que tal condição seja reconhecida pelo julgador no caso concreto.

A título de exemplos, podemos citar a confissão voluntária do agente, seu arrependimento sincero quanto à prática do ato, a indicação do local do crime ou do lugar onde se encontra o corpo da vítima, o acometimento de doença incurável, entre outros.

O bom comportamento carcerário do agente não poderá, contudo, atuar como circunstância que venha a atenuar a sua sanção penal, pois tal situação deverá ser valorada tão somente na fase de execução da pena, para fins de apreciação dos pedidos formulados que visam à concessão de benefícios (v.g., progressão de regime, livramento condicional etc.)." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 228-229).

O entendimento que se tem do referido artigo, é que e razão de uma atitude virtuosa do réu, se é que se pode dizer assim, ou até mesmo uma condição expressa de vulnerabilidade deste, em momento que preceda ao crime ou posteriormente ao fato, pode-se atenuar sua pena

Dessa forma, a vulnerabilidade pode ser considerada pelo magistrado para atenuar a pena do réu, se esta situação mostrar-se evidente nos autos. Tal medida transforma o Direito Penal em um instrumento menos injusto e mais adequado à realidade social brasileiro.

Dessa forma, tem-se que a lei permite o reconhecimento de outras atenuantes não previstas taxativamente na lei penal, dando ao juízo margem de discricionariedade para reconhecer aquelas que, sendo relevantes e anteriores ou posteriores ao crime, mereçam consideração no momento de se mensurar a dosimetria da pena.

Analisando os autos, não constato a existência por parte do réu de adoção de qualquer atitude, comportamento relevante e suficiente à minorante das consequências emergidas do crime por ele praticado.

Em seu depoimento, o apelante/réu, sustenta que após o acidente, parou o veículo e passou a fazer sinal para que terceiros parassem e transportassem as vítimas até o hospital mais próximo, porém essa informação mostra-se opaca e confirmação nos autos, resumindo-se ao interrogatório do réu.

Assim, a despeito desse fato trazido pelo réu, porém de forma isolada, entendo não fazer jus à atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, razão pela qual deixo de reconhecê-la em seu favor.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020